Tribunal: TJMT
Processo: 0012800-55.2018.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012800-55.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), WELINTON ZIMMER - CPF: 060.668.241-47 (VÍTIMA), JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS - CPF: 059.095.511-08 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0012800-55.2018.8.11.0064

APELANTE: JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO – 2. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO –
SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE VÁRIAS VÍTIMAS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – 3. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PEDIDO PREJUDICADO – APELO DESPROVIDO.

1.Não há que se falar em absolvição quanto ao delito de roubo circunstanciado, uma vez verificado que o processo contém provas exuberantes a fundamentar a autoria do delito, bem como a condenação do apelante, nos termos do que foi consignado na sentença.

2. Ao atingir o patrimônio de duas vítimas, mesmo que mediante um único desígnio e em um mesmo contexto fático, aplica-se o concurso formal de crimes previsto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, conforme jurisprudência deste Tribunal.

3. O regime de cumprimento de pena foi corretamente definido como o fechado, em razão da aplicação de pena maior do que 08 (oito) anos.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-ma

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0012800-55.2018.8.11.0064

APELANTE: JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal no12800-55.2018.811.006, código 681312, que condenou
JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS
à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa, equivalente o dia-multa a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelas práticas delitivas constantes nos artigos 157 § 2o, II e § 2o A, I c/c art. 70 (três vítimas), ambos do Código Penal.

Nas razões, a defesa do apelante requer a absolvição do crime de roubo, ao argumento de que não há provas nos autos suficientes para amparar a condenação, porque o reconhecimento do apelante pelas vítimas é controverso.

Subsidiariamente, o apelante requer o afastamento do concurso formal de crimes, por entender que houve uma única ação e consequentemente a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 56286451).

No
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Dra. Silvana Correia Vianna manifestou-se pelo desprovimento do apelo,
utilizando-se
per relationem
os argumentos apresentados nas contrarrazões.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020